Tribunal: TJMT
Processo: 1047633-33.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047633-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEILAMAR APARECIDA RODRIGUES - CPF: 598.490.969-34 (RECORRIDO), WAGNER RODRIGUES - CPF: 362.813.529-04 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO
DE APROXIMADAMENTE
17 HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento de voo com atraso superior a 17 horas e fixou indenização por danos morais em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento de voo com atraso
de
a
proximadamente
17 horas, causado por falha interna da companhia aérea, configura falha na prestação do serviço e justifica a indenização por danos morais; e se o valor fixado deve ser reduzido com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configurada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, diante do cancelamento do voo e da ausência de assistência imediata ao consumidor.

O dano moral é presumido em hipóteses de cancelamento de voo com grande atraso e falta de suporte adequado ao passageiro.

A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo cabível a redução para R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O cancelamento de voo com atraso
de aproximadamente
17 horas, causado por falha interna da companhia aérea, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 2. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzido quando fixado em montante
excessivo.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por TAM Linhas Aéreas S/A (LATAM Airlines Brasil) contra sentença proferida pelo 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, nos autos da ação de indenização por danos morais movida por
Leilamar
Aparecida Rodrigues, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, em razão de atraso de
aproximadamente
17 horas na chegada ao
destino final
decorrente do cancelamento de voo.

A recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que o cancelamento decorreu de restrições operacionais do aeroporto (fato alheio à sua vontade), e que prestou toda a assistência devida conforme a Resolução ANAC nº 400/2016. Requer a improcedência da ação ou, alternativamente, a redução do valor da indenização com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e no art. 944 do Código Civil.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, afirmando que o cancelamento decorreu de erro interno da companhia aérea,
conforme
registrado em áudio do comandante da aeronave, e que a assistência foi prestada tardiamente.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conh
ecido. No mérito, merece
parcial
provimento.

A responsabilidade do fornecedor de serviços, no caso a companhia aérea, é objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço e do dano suportado pelo consumidor.

No caso em exame, restou incontrover
so o cancelamento do voo LA8205.

Inicialmente

a chegada da autora ao
destino final

seria em 29/12/2024 às 17h1
5min,
contudo a chegada ocorreu
apenas às 10h do dia seguinte, totalizando atraso
de aproximadamente
17 horas.

A alegação da empresa de que o cancelamento se deu por "restrições operacionais" não se sustenta diante da prova produzida nos autos, especialmente o áudio do comandante anexado à inicial, no qual se reconhece que o sistema da aeronave não conseguiu registrar todos os passageiros embarcados, impedindo o fechamento do voo por razões de segurança. Ou seja, trata-se de falha interna da companhia aérea.

Também restou comprovado que a
assistência material prevista
na Resolução ANAC nº 400/2016 — alimentação, hospedagem e transporte — somente foi fornecida na manhã do dia seguinte, o que demonstra omissão parcial no cumprimento das obrigações legais.

Quanto à existência do dano moral, entendo que a situação vivenciada extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano, sendo legítima a reparação, considerando o prolongado atraso, a falha técnica imputável à empresa, e a deficiente assistência.

No entanto, o valor fixado na origem — R$ 6.000,00 — mostra-se levemente excessivo à luz das peculiaridades do caso concreto. Considerando que não houve prova de prejuízos adicionais, como perda de eventos, compromissos ou abalo de maior gravidade, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) melhor se harmoniza com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de atender à função compensatória e pedagógica da indenização por danos morais.

Precedente desta Turma em caso análogo:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. REALOCAÇÃO EM NOVO VOO. CHEGADA COM
ATRASO DE 17 HORAS
E 50 MINUTOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA
. CONSIDERAÇÃO DE PROCESSOS CONEXOS E ASSISTÊNCIA MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O atraso do voo, com consequente perda da conexão, a chegada ao destino com atraso de 17 horas e 50 minutos e a demora na prestação de assistência material extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.
(...)
A indenização por dano moral segue o método bifásico, admitindo redução quando houver assistência material prestada e para garantir isonomia com casos correlatos sobre o mesmo fato.
(...)
no caso, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrado na sentença a título de danos morais,
deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

(N.U 1016114-40.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2025,
Publicado
no DJE 14/09/2025)
. (
grifei
).

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCIAL
PROVIMENTO

tão somente para reduzir o valor da inden
ização por danos morais para
R$ 5
.000,00
(
cinco
mil reais),
mantendo-se, no mais, a r. sentença em todos os seus termos, inclusive quanto à incidência de
juros moratórios e correção monetária
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.º
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025